Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719631-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POEMA NOGUEIRA ASSUNÇÃO 04840928126 RECORRIDO: DF GENÉRICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. IDONEIDADE. IDENTIDADE DE ENDEREÇOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. 1. A ação monitória destina-se ao credor de obrigação fungível constituída pelo devedor em documento escrito, o qual não possui os requisitos de título executivo extrajudicial pronto a aparelhar processo de execução, inteligência do art. 700 do CPC. 2. A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria são documentos idôneos a demonstrar a obrigação da devedora, mormente quando o endereço constante da nota possui identidade com o endereço fiscal da devedora. 3. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil e 104, 219 e 422, todos do Código Civil, sustentando a ausência de documento apto a lastrear a ação monitória, porquanto a parte recorrida não teria apresentado provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. Assevera ser inaplicável a teoria da aparência, razão pela qual não seria possível considerar válidas as assinaturas nos comprovantes de entrega das mercadorias, mesmo que assinadas por terceiros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil e 104, 219 e 422, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Consta dos autos as notas fiscais n. 000.067.070 e 000.001.010, emitidas nos dias 22.12.2020 e 28.12.2020, respectivamente, nos valores de R$ 956,49 e R$ 566,74 (ID 58282185 e 58282187), tendo como destinatária a ré, ora apelante. Estão relacionados como produtos adquiridos, entre outros, GOLD QUINOA REP MAK, REMOVE ESMALTE, SECADOR FOX IQN, EXTREME PLAY SAFE, EXTREME MASK, ou seja, produtos de beleza. Na análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de ID 58282828 consta que a ré é uma micro empresa, possuindo como natureza jurídica a condição de “empresária individual” dedicada às atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza. Desse modo, a ré exerce atividade compatível com os produtos adquiridos, esse é um primeiro ponto a ser destacado. Na mesma esteira, o endereço que consta das notas fiscais é o mesmo registrado no referido Cadastro Nacional. Acrescenta-se que o endereço, apesar de sediar a empresa individual da autora, é um endereço residencial, no caso, Residencial Santos Dumont, o que presume possuir portaria e serviço de recebimento de correspondências e entregas de mercadorias. Com efeito, as assinaturas que constam dos comprovantes de entrega de mercadoria devem ser das pessoas responsáveis pelo recebimento de mercadorias nos prédios, o que não afasta a comprovação da entrega regular no endereço constante das notas e onde está sediado o estabelecimento comercial da ré. Pontua-se, ainda, que apesar do alegado pela apelante, constam do comprovante de entrega relacionado à nota fiscal n. 000.067.070, a data e assinatura do recebedor e em ambos os comprovantes há a assinatura do recebedor e o número de identidade. Nesse contexto, não se exige a assinatura da própria devedora no comprovante de recebimento das mercadorias, bastando a demonstração de que os produtos foram entregues no endereço constante das notas fiscais, o que se identifica com o endereço comercial da ré (ID 60419792 - Pág. 3/4). Desse modo, emitidas as notas em nome da ré, com o endereço constante do cadastro oficial e entregue, conforme faz prova os comprovantes de entrega de mercadoria, cai por terra a afirmação da devedora de inexistência de relação jurídica entre as partes e irregularidades quanto aos comprovantes de entrega. Ora, se a ré recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais, como restou comprovado, possui a obrigação de pagar pelos produtos adquiridos, de forma que as notas fiscais acostadas possuem a natureza exigida no art. 700 do CPC, por ser idôneas e retratar obrigação fungível da devedora expressa em documento escrito, por isso, a regular a conversão do mandado monitório em título executivo judicial (ID 60419792 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024